Tribunal: STF
Processo: ARE 1539091
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário Com Agravo. Ausência de repercussão Geral. Prescrição. Interpretação de normas infraconstitucionais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Reserva de plenário. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    2. O acórdão recorrido julgou apelação cível em ação de obrigação de fazer, decidindo pela prescrição da pretensão de conversão de título ao portador em ação preferencial.



    3. Os embargos de declaração foram rejeitados, com acolhimento parcial do recurso do réu para arbitramento de honorários sucumbenciais.



    4. O recurso extraordinário foi interposto alegando violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e aos artigos da Constituição da República e do Código Civil, além de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser conhecido, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e a incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário não demonstrou a repercussão geral da matéria, conforme exigência dos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.



    8. A análise da alegada violação à Constituição da República demandaria o reexame de provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Não houve ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), pois o Tribunal a quo interpretou normas infraconstitucionais, sem declarar inconstitucionalidade.



    10. A decisão de inadmitir o recurso extraordinário está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido. 



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral, a necessidade de reexame de provas e de interpretação de normas infraconstitucionais e a inexistência de ofensa direta à Constituição da República tornam inadmissível o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 3º, da CRFB; art. 1.035, § 2º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 97 da CRFB; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF; RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, ARE nº 852.976-AgR/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/02/2015, ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, ARE nº 1.456.011-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/10/2024, ARE nº 1.122.383-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/09/2018, ARE nº 837.994-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/05/2015, ARE nº 1.003.605-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2017, ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 04/02/2014, ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, ARE nº 1.311.764-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/08/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA CONVERTER TÍTULO AO PORTADOR EM AÇÃO PREFERENCIAL DA APELADA – PRESCRIÇÃO - CAUSA DE IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – TÍTULO AO PORTADOR EMITIDO EM 1955 – PRAZO DE RESGATE E LIQUIDAÇÃO DOS TÍTULOS ANTES DO NASCIMENTO DA PARTE – DIREITO AOS DIVIDENDOS INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 



    A pretensão para obter a conversão da obrigação (de título ao portador para ação preferencial) submete-se ao prazo prescricional vintenário por se tratar de relação de natureza obrigacional. 



    Se ao tempo da emissão do título ou mesmo quando possibilitado o resgate da obrigação até final liquidação o apelante sequer era nascido, impossível aplicar-se causa de impedimento do decurso do prazo prescricional. 



    Fulminada a pretensão para a conversão em ações preferenciais, sequer há falar-se em direito aos dividendos que delas seriam decorrentes.” (e-doc. 46, p. 1).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram negados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DO AUTOR - INEXISTÈNCIA DE VICIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - IMPOSIÇÃO DE MULTA REJEITADA - RECURSO DO RÉU - EXISTENCIA DE OMISSÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA REJEITADO E, DO REU, ACOLHIDO. 



    Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. 



    A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. 



    Reconhecida a existência de omissão o recurso deve ser acolhido para correção do vício. 



    Inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente para apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao principio da sucumbência. 



    Recurso do autor rejeitado. Recurso do réu acolhido.” (e-doc. 71, p. 1).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Leonardo de Oliveira Antiga sustenta ser necessário “declarar a lesão na aplicação da súmula vinculante de n. 10, e artigos 2, 93, IX, 97 todos da CF, bem como, seja declarado que houve afastamento dos artigos 198, caput, I, 199, caput, II, 202, VI, todos do CC, e artigos 5, 169, I, 170, II, 172, V, todos do CC revogado, e a declaração que ocorre ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, por afastamento de aplicação da lei tanto quanto do prazo prescricional de interrupção e impedimento” (e-doc. 73, p. 51-52).



    3.1. Afirma que “o Tribunal a quo, retroagiu para o vencimento da obrigação a data de pagamento da obrigação, estabelecendo data diferente do pactuado claramente entre as partes” (e-doc. 73, p. 7; grifos no original). 



    3.2. Destaca que “a sentença de primeiro grau em todo o momento trata a data de 31/12/1978 como data de início de contagem do prazo prescricional” (e-doc. 7, p. 7). 



    3.3. Defende que “o Juízo inovou juridicamente e criou a suspensão do prazo prescricional, e não impedimento afastando os artigos de lei em destaque, ferindo o Juiz de primeiro grau a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da CF, e súmula vinculante de n. 10, pois, confere ao artigo de lei aplicação divorciada com a realidade da lei, pois, os artigos de lei determinam claramente impedimento” (e-doc. 73, p. 8).



    3.4. Aponta que “a sentença de mérito em primeiro grau não atribuiu a não contagem da prescrição, conforme determina o CC revogado e atual, mas sim, o que ocorreu, foi tão somente, a suspensão da contagem do prazo prescricional, a partir da data do nascimento do Autor, sendo que, quando completou os 16 (dezesseis) anos de idade, o Juiz de Primeiro Grau em vez de não contar o prazo prescricional — porque de quando do nascimento do Autor, o prazo prescricional não estava vencido, pois, venceria tão somente em 31/12/1998-, não contou novamente, mas sim, fez tão somente a suspensão do prazo só contando o prazo faltante no caso para completar o prazo vintenário” (e-doc. 73, p. 10).



    3.5. Compreende que “ocorre no caso em tela ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque o Julgador afasta esta interrupção da contagem do prazo prescricional, não por interpretação, ou aplicar outra lei no caso em si, mas, afasta a aplicação da lei por mera liberalidade, e de uma suposta e falsa insegurança jurídica, sendo que, deixa de lado a aplicação do artigo de lei, e aplica o seu entendimento pessoal de justiça para o caso em tela” (e-doc. 73, p. 20).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 75) no sentido de não ser cabível o recurso. Entente que não há repercussão geral da matéria, que é aplicável ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do STF e que há ausência de violação direta à Constituição da República. 



    5. O recurso foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    8. Sobre o ponto, o recorrente conclui que esse quesito ficou comprovado, porquanto, “demonstramos a ocorrência do caso em tela se amoldando a lesão a súmula vinculante de n. 10, sendo que, demonstramos em razão disto, a ocorrência da repercussão geral, haja vista a lesão ora existente decorre de um ato declaratório de inconstitucionalidade por omissão, pois, afasta o julgador os artigos de lei acima em destaque, e isto ocasiona a lesão a cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 73, p. 45).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    9.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve indicação de lesão ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. NORMA EDITADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO (DL 406/68). NÃO APLICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO ARTIGO 102, III, DA CARTA DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 602.883-RG (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 288). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 852.976-AgR/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    9.2. Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como na legislação aplicada à espécie.



    11. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático constantes do processo, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12.  Ressalto, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial do Pleno desta Suprema Corte:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXEQUENDOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. No julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais - Tema 660. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.456.011-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/10/2024, p. 15/10/2024). 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cômputo de prazo prescricional se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária.



    2 Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.122.383-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/09/2018, p. 19/09/2018; grifos acrescidos). 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 837.994-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/05/2015, p. 22/05/2015; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS. ELETROBRAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.



    1. A questão do prazo prescricional para cobrança de debêntures da Eletrobrás cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25% e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.003.605-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2017, p. 05/04/2017; grifos acrescidos). 



    13. No mais, não há que se falar em inobservância à cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria, no tocante à legitimidade ativa para execução. Em linha semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 



    2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 04/02/2014, p. 17/02/2014; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL